Tribunal: STF
Processo: HC 185069
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: OBRIGATORIEDADE. NÃO REALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DE ATOS PRESENCIAIS PELA RESOLUÇÃO N. 314 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INDEFERITÓRIA DE MEDIDA LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Publica de Goiás, em benefício de Tiago Júlio Vitorino dos Santos, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 125.466/GO.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido convertida sua prisão em preventiva pela prática de tráfico de entorpecente, receptação, desobediência e condução de veículo automotor sem a devida habilitação e em velocidade incompatível com a segurança da via, em local de grande movimentação, gerando perigo de dano (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, arts. 180 e 330, do Código Penal e arts. 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro).
    Consta da denúncia:
    “Segundo apurado, na data dos fatos, por das 11h00, o usuário Elielson Coelho de Sousa, se a residência do ora denunciado, situada à Vicente, ao lado do Setor Vida Nova, Zona cidade, e ali adquiriu deste, pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), 01 (uma) porção de material vegetal dessecado (constituídas de ramos, folhas, sumidades floridas e frutos), acondicionada em plástico branco, com massa bruta de 1,444g (uma grama, quatrocentos e quarenta e quatro miligramas), contendo Cannabis cativa L., vulgarmente conhecida por MACONHA e, em seguida, foi embora. Ressalta-se que, na ocasião, o ora denunciado revelou à Elielson que a motocicleta supracitada, que estava em sua residência, seria roubada. 
    Ademais, por volta das 17h00, Elielson retornou até a residência de TIAGO JÚLIO, e lá estando, o referido acusado convidou-o para juntos irem até uma Tabacaria. Aceito o convite, ambos se dirigiram até o local programado, estando o ora denunciado na condução da referida motocicleta. 
    Ocorre que durante o trajeto, policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina pela Avenida 37, no Setor Vila Maria, nesta cidade, avistaram aqueles na citada motocicleta, em alta velocidade, razão pela qual determinaram a parada do veículo para que fosse realizada a abordagem. 
    Todavia, ao ser dada a ordem de parada, o acusado TIAGO JÚLIO desobedeceu à ordem emanada dos policiais militares, empreendendo fuga. 
    Ato seguinte, iniciou-se uma perseguição, que se deu pelas ruas do Setor Vila Maria e Vila Emanuel, nesta cidade, oportunidade em que o ora denunciado também realizou manobras perigosas com a motocicleta, em via pública, fazendo "zigue-zague". 
    Ainda em perseguição, em dado instante, o ora denunciado e o garupa Elielson dispensaram, cada um, uma porção de entorpecente, sendo a porção do garupa aquela que havia adquirido horas antes, contendo MACONHA, enquanto que a porção dispensada pelo ora denunciado seria 01 (uma) porção de material parte pulverizado e parte petrificado de coloração branca, acondicionada em plástico branco, com massa bruta de 7,300g (sete gramas e trezentos miligramas), contendo COCAÍNA. 
    Ademais, restou apurado que somente cessou a perseguição policial àqueles, quando o ora denunciado, ao passar pela Rua 23, na Vila Emanuel, nesta cidade, por ocasião da alta velocidade em que transitava, acabou por colidir com a viatura da polícia militar, vindo a cair os dois ao solo. 
    Como se não bastasse, após a colisão, enquanto Elielson permaneceu no chão, o acusado TIAGO JÚLIO se levantou e deu continuidade a fuga a pé, conseguindo adentrar em uma residência situada à Rua 21, Quadra 06, Lote 04, do mesmo setor, onde ao perceber que não havia mais saída se rendeu deitando-se ao chão. 
    Logo depois, os policiais militares procederam com a averiguação da motocicleta marca Yamaha/YBR 125 Factor Kl, cor vermelha, placa ONJ-7273, conduzida pelo ora denunciado, instante em que, após consultas continha 31/10/2019, nos sistemas de buscas, constataram que esta uma restrição de roubo, ocorrido no dia tendo como vítima JOÃO ALVES DE MIRANDA (RAI n° 12555403 - fls. 28/31). 
    Outrossim, o ora denunciado informou à guarnição policial que também havia em sua residência outras porções da substância entorpecente, tendo então todos se dirigido para lá. militares 
    Chegando no locai informado, os policiais foram recebidos pelos genitores do ora denunciado, os quais franquearam a entrada da guarnição, c o bem como acompanharam as buscas. 
    Procedida busca domiciliar, foi encontrado (1) là) no quarto do ora denunciado, mais precisamente embaixo do colchão, as outras 09 (nove) porções de MACONHA, acima enumeradas, co todas acondicionadas individualmente em o tr, plástico, já prontas para serem comercializadas, além da o quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), em espécie”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás alegando constrangimento ilegal pela não realização da audiência de custódia após a prisão em flagrante.
    4. Contra a denegação da ordem pelo Tribunal de origem, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 125.466/GO, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferido a medida liminar requerida nos seguintes termos:
    “(...) No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 9).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, insistindo a impetrante no constrangimento ilegal decorrente da homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva do paciente, dispensando-se a realização de audiência de custódia.
    Sustenta que “a conversão da prisão do paciente em preventiva, sem audiência de custódia, ofende não apenas a Constituição Federal e a Tratado de Direitos Humanos ratificado pelo Brasil, que possui status de Emenda Constitucional, mas também a Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça”. Cita precedentes deste Supremo Tribunal nos quais se ampararia sua pretensão.
    Tem-se como requerimento e pedido:
    “(...) requer-se a concessão da ordem, liminarmente, inaudita altera pars, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, determinando-se a imediata expedição do competente Alvará de Soltura e, ao final, a concessão, em definitivo, da ordem pleiteada liminarmente, após regular processamento do feito”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 125.466/GO.
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o referido tribunal não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a indeferir a medida liminar nela pleiteada, requerer prévias informações para obter elementos seguros de convicção para apreciar a pretensão, encaminhando-se posteriormente os autos para parecer do Ministério Público Federal (doc. 9).
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para examinar os elementos constantes dos autos e que poderiam suscitar alegação de ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, analiso o que se apresenta no processo.
    O paciente foi preso em flagrante em 7.11.2019, tendo sido designada a audiência de custódia para essa data, “porém, fora certificado a impossibilidade de escolta do autuado, conforme depreende-se da certidão de fl. 45.”. (doc. 5)
    13. Em 12.11.2019, a magistrada processante homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, assim justificando a não realização da audiência de custódia: 
    “(...) Outrossim, considerando o teor da certidão de fl. 45, a qual comunica a impossibilidade de proceder com a escolta do autuado para a audiência de custódia designada por este Juízo no despacho de fls. 36/37, CANCELO a audiência ali aprazada e determino seja dado vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias” (fl. 7, doc. 5).
    14. O paciente não foi levado à presença da autoridade judiciária, contrariando-se, em tese, o decidido no julgamento da medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016:
    “(...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado 4o momento da prisão” (ADPF n. 347- MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Em casos análogos ao presente, este Supremo Tribunal tem determinado a realização de audiência de custódia no prazo máximo de vinte e quatro horas: Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; Rcl n. 25.717-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 8.5.2017; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachi, DJe 14.6.2016, esta última com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. 5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação. 6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    15. Não pende dúvida quanto à obrigatoriedade de realização da audiência de custódia. Na espécie, também não se controverte quanto a sua inocorrência, justificada pela “a impossibilidade de proceder com a escolta do autuado”.
    Apesar de não realizada a audiência de custódia, tem-se que a decisão na qual se converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está devidamente fundamentada, não tendo sido sua motivação objeto de impugnação neste habeas corpus ou nas impetrações analisadas pelas instâncias antecedentes, mantendo-se, portanto, sua higidez.
    16. Em razão da pandemia de coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 314/2020, de 20.4.2020, pela qual foi mantida a suspensão do trabalho presencial dos magistrados e a designação de atos presenciais nos processos físicos e eletrônicos, determinada pela Resolução n. 313/2020, de 19.3.2020:
    “Art. 2º Continuam suspensos durante a vigência do regime diferenciado de trabalho instituído pela Resolução no 313, de 19 de março de 2020, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico (CPC, art. 313, VI). 
    Art. 3º Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais”.
    17. Não há embasamento, portanto, para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou de substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares alternativas, tampouco sendo possível determinar a realização da audiência de custódia no prazo de vinte e quatro horas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    18. O relator no Superior Tribunal de Justiça Tribunal concluiu ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante da causa informações seguras sobre o alegado na inicial.
    Registre-se que a requisição de informações à autoridade apontada como coatora representa a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver instrução suficiente para deferir a medida liminar. 
    19. Considerando essas circunstâncias, não vislumbro teratologia apta a permitir o afastamento da Súmula n. 691/STF. 
    20. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    21.  Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora